Tribunal: TCU
Processo: 020.969/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade na base de cálculo das pensões militares alcançadas pelo art. 6o da Lei 3.765/1960.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), envolvendo possível irregularidade no cálculo das pensões militares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e dos votos que a fundamentam, ao Congresso Nacional; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos.